Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIR PALMEIRA DO AMPARO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCLUSÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 330, §2º, E ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configurada a relação de consumo entre as partes contratantes de financiamento bancário com inclusão de seguro prestamista, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC; Súmula 297/STJ).

2. A contratação do seguro prestamista de forma vinculada ao contrato principal de financiamento, sem liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, caracteriza prática abusiva de venda casada (art. 39, I, CDC), devendo ser declarada a nulidade da cláusula correspondente (art. 51, IV, CDC).

3. Ausente prova de contratação autônoma e voluntária do seguro, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (arts. 397 e 405 do CC).

4. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do seguro prestamista e impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplência (arts. 6º, IV e V, e 84, §3º, do CDC; art. 300 do CPC).

5. Admite-se o depósito judicial do valor incontroverso, correspondente à parcela do financiamento excluído o valor do seguro, nos termos do art. 330, §2º, do CPC, como forma de purgação da mora e preservação do bem essencial ao sustento do consumidor.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000261-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAIR PALMEIRA DO AMPARO
e como apelada
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, (documento datado e assinado eletronicamente)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora